Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-79.2021.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-79.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGUES DA LUZ - CPF: 040.091.091-81 (APELANTE), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (ASSISTENTE), ADRIANA SOUZA MELO - CPF: 601.145.502-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS –
2. ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se vítima ainda que somente na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras são confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares que atenderam à ocorrência;

2.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica do Apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wanderson Rodrigues da Luz
, contra a sentença anexada sob Id. 177841200, pela qual foi condenado como autor do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto.

Em suas
razões
recursais, o Apelante requereu a
absolvição
diante da fragilidade das provas colhidas na instrução criminal, insuficientes para sustentar o édito condenatório na sua ótica; mas se vencido na tese absolutória, almejou a
isenção de pagamento das custas processuais
(Id. 177841233).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177841244);
igualmente
, em parecer, opinou a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 178632156):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 13.1.2021, por volta das 12h40min., na Q13, L07, Piracema, Cocalinho/MT.,
Wanderson Rodrigues da Luz
, prevalecendo-se de relações domésticas,

ameaçou de causar mal injusto e grave à
Adriana Souza Melo
, sua ex-companheira.

Narra-se na denúncia que, após ingestão de bebida alcoólica, o apelante chegou na residência da vítima e a ameaçou, dizendo
“vou te matar sua puta, vou passar a moto em cima de você”
.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Ameaça (art. 147 do CP), à pena de
1 mês de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição diante da fragilidade das provas colhidas na instrução criminal, insuficientes para sustentar o édito condenatório; mas se vencido na tese absolutória, almejou a isenção das custas processuais.

Passo à apreciação das teses arguidas.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas pelas provas orais (Ids. 177836294 - Pág. 5/8 e 177841214/216), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 177836293 - Pág. 1) e Termo de Representação (Id. 177836294 - Pág. 11), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

O apelante afirmou perante autoridade policial que foi até a residência da vítima buscar uma antena de parabólica e começou a discutir com ela e a chutar a porta da casa. Todavia, a vítima acionou a polícia militar, que prontamente compareceu. Já na fase judicial, o apelante disse ter discutido com a vítima, mas que em momento nenhum a ameaçou e que, possivelmente, ela chamou a polícia porque discutiram por dinheiro.

Entretanto, as alegações do apelante encontram óbice nas palavras extrajudiciais da vítima, corroboradas em Juízo sob o crivo do contraditório pelas declarações das testemunhas
Vicente Pereira Leite
e
João Batista Rufino Cordeiro
. Vejamos.

A vítima afirmou na fase extrajudicial que o apelante chegou em sua residência gritando e chutando a porta do imóvel, ocasião em que lhe disse
“vou te matar sua puta, vou passar a moto em cima de você”
. Diante disso, imediatamente acionou a polícia militar.

E apesar da vítima não ter sido ouvida na fase judicial, nota-se que as testemunhas
Vicente Pereira Leite
e
João Batista Rufino Cordeiro
, policiais militares que atenderam ao chamado da vítima, foram uníssonas ao afirmarem em juízo sob o crivo do contraditório que, pessoalmente, a vítima lhes relatou que foi ameaçada de morte pelo apelante, ocasião em que ele chutava a porta da residência dela e a ameaçava dizendo que a mataria e que passaria com a moto por cima dela. Inclusive, o policial
João Batista Rufino Cordeiro
narrou que viu a porta da casa da vítima e pode constatar os danos causados pelos chutes do apelante.

Nesse contexto, entendo que, a ameaça feita pelo apelante de causar mal injusto à vítima foi cabalmente comprovada pelas palavras extrajudiciais da ofendida,
confirmadas em Juízo pelas declarações dos policias militares que atenderam à ocorrência
.

Assim, nota-se que o arcabouço probatório não se ampara, exclusivamente, nas palavras extrajudiciais da vítima, mas nelas, devidamente confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, por testemunhas (
Vicente Pereira Leite
e
João Batista Rufino Cordeiro
).

Dito isso, vale frisar que as palavras da vítima, associadas às das testemunhas, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, são suficientes para amparar o édito condenatório.

Sobre a matéria colaciono julgado do TJDF:

“(...) Se a palavra da vítima, embora prestada apenas na fase extraprocessual, é confirmada pelo laudo pericial e pelas declarações de informante prestadas em Juízo, não há que se falar em não confirmação da materialidade ou da autoria do crime de lesão corporal. (...)” (TJ-DF 20160310050999 0004979-68.2016.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/02/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017)

Assim, diante do conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas.

CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego

provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023